Tribunal: TJBA
Processo: 8001123-84.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001123-84.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

APELADO: LEONIO MOURA SILVA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, CC) E DA REAL INTENÇÃO DAS PARTES (ART. 112, CC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC). ACÓRDÃO HÍGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA contra Acórdão desta Primeira Câmara Cível. O julgado embargado deu parcial provimento à apelação da ora embargante, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a procedência dos pedidos de imissão na posse e outorga de escritura definitiva de imóvel.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de contradição (art. 1.022, I, CPC) no Acórdão, que, embora tenha reconhecido a imprecisão formal do contrato de compra e venda (ausência de descrição pormenorizada do bem), manteve a condenação da vendedora (embargante) à imissão na posse e outorga da escritura, com base na análise do conjunto probatório e na boa-fé objetiva.

III. Razões de Decidir

3. O vício da contradição, sanável pela via dos aclaratórios, é de natureza interna, verificado entre as proposições do próprio julgado. A insurgência da embargante não aponta contradição interna, mas sim mero inconformismo quanto à valoração das provas e à aplicação do direito, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

4. O Acórdão embargado não padece de contradição. O julgado, de forma coerente, reconheceu a falha documental (imprecisão do recibo), mas superou-a com fundamento na violação da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e na primazia da real intenção das partes (art. 112, CC), ambos calcados no pilar da eticidade.

5. A manutenção da imissão na posse foi fundamentada no robusto conjunto probatório (fotos e áudios) que, analisado em conjunto com a conduta de má-fé da vendedora (omissão de informações sobre o "banheiro" e violação da lealdade contratual), permitiu delimitar o real objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes.

6. A manutenção da imissão na posse não contradiz o reconhecimento da falha formal; é a consequência lógica da superação desta. Permitir que a vendedora, após receber o preço integral, obste a posse e a escrituração com base na imprecisão do contrato configuraria flagrante enriquecimento sem causa (Art. 884, CC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"Não configura contradição interna, sanável por embargos de declaração, o Acórdão que, embora reconheça a imprecisão formal de contrato de compra e venda, mantém a procedência do pedido de imissão na posse, fundamentando a superação do vício formal na prevalência da boa-fé objetiva (art. 422, CC), na real intenção das partes (art. 112, CC) e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), com base no conjunto probatório dos autos. O inconformismo com a valoração da prova configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8001123-84.2022.8.05.0138
, em que figuram, como embargante,
RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA
, e, como embargado,
LEONIO MOURA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça